Tribunal: TJES
Processo: 5001047-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO TOMAZ
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001047-83.2023.8.08.0012

RECTE.: EVERALDO TOMAZ

RECDOS.: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, VIA S/A e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. INDÍCIOS DE OXIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação de Reparação de Danos informando que em outubro/2022 adquiriu o celular SAMSUNG/Galaxy junto à corré Via S/A, de fabricação da Samsung e com garantia estendida oferecida pela Zurich. Destaca que ainda no prazo da garantia estendida o aparelho apresentou problemas, sendo negado o conserto pela alegação de que o produto teve contato com líquido. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 5473008, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida:
As requeridas ofertaram defesa nos ID’s 5472521, 5472530 e 5472988, arguindo preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito em si relatam não ter responsabilidade pelo ocorrido, por culpa exclusiva do autor. Apenas a corré Zurich e Via ofertaram contrarrazões (ID’s 5473013 e 5473015).
3.

Sentença
: “Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 51, II da Lei 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia, pois havendo minucioso laudo técnico no sentido de que o aparelho celular deixou de funcionar em razão da oxidação dos seus componentes (ID 5472990), causada pela exposição à umidade excessiva, é plausível a tese de que inexiste defeito de fabricação, mas utilização inadequada do produto pelo consumidor. De outra banda, o recorrente não apresenta um singelo laudo técnico unilateral para demonstrar que o problema não fora causado por mau uso do aparelho, produzindo prova adequada de suas alegações e permitindo a formação do convencimento do magistrado sem a necessidade de realização da perícia técnica. Se a demanda fosse julgada no estado em que se encontra, por certo o resultado seria de improcedência, eis que os requeridos apresentaram, pelo menos, laudo técnico unilateral com prova de que o defeito decorrera de mau uso do produto. Dessa forma, não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Lamentável que o recorrente não tenha, ao menos, lido o acórdão de minha relatoria e anexado com o recurso, onde resta nítido a motivação pela qual se entendeu como desnecessário, naquele caso, a produção da prova pericial. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)